Tribunal: CARF
Processo: 13896.720921/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720921/2013-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.387 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 08-51.583, proferido pela C. 5a
Turma da DRJ/FOR, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720921/2013-20
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 267 a 270) contra
Despacho Decisório (fl. 260) que homologou parcialmente a declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte em formulário (fls. 02 a 04) solicitando o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 19.483,91 (valor original)
originado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010.
Referido Despacho se respalda no Parecer DRF/BRE/SEORT no 254/2016 (fls. 255 a
259) que em síntese assinala que:
• O crédito informado é oriundo de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2010, no valor original de R$ 19.483,91, sendo seu detentor a Sociedade em
Conta de Participação (SCP), denominada como “Sleep Inn Galleria”. O declarante é
o sócio ostensivo e representante legal da SCP.
• Constata-se que, embora a DIPJ do período não demonstre a composição de
eventuais saldos negativos apurados por SCP, o declarante informa que crédito ora em
análise está composto como segue:

• Verifica-se que foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 5993
separadamente das estimativas devidas pelo sócio ostensivo. Tais estimativas foram
declaradas em DCTF sob o código 5993-08, e perfazem um total anual de R$
2.991.031,42 (fls. 231/233).
• Após a apuração das estimativas de IRPJ relativas à SCP ora em análise (fls. 236),
conforme documentos contábeis apresentados, levantou-se os seguintes valores:

• Dessa forma, do total das estimativas recolhidas, reconheço a parcela de R$
50.120,75 referente à SCP ora em análise.
• Dado o reconhecimento parcial das antecipações declaradas pelo contribuinte, o
saldo negativo disponível será apurado como segue:

• Ante o exposto, concluo pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$
15.952,58 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos),
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

referente ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2010 da sociedade em conta de
participação acima referida.
Ciente do Despacho Decisório em 09/09/2016 (fl. 264) e apresentou manifestação de
inconformidade em 05/10/2016 (fls. 266 a 270) alegando, em síntese que:
• No presente processo administrativo, dessa forma, foi apresentada declaração de
compensação acompanhada de diversos documentos que demonstram precisamente a
origem do crédito de saldo negativo pleiteado, apresentando, especialmente às fls. 37 a
48, toda a composição do saldo negativo, contendo os montantes dos lucros apurados,
das retenções suportadas e dos valores recolhidos mensalmente.
• Veja-se que foram considerados pela autoridade julgadora a título de recolhimentos
mensais de IRPJ valores inferiores àqueles declarados pela Manifestante, sem qualquer
justificativa, limitando-se o Parecer DRF/BRE/SAORT no 254/2016 a afirmar que
“após a apuração das estimativas de IRPJ relativas à SCP ora em análise (fls. 236),
conforme documentos contábeis apresentados, levantou-se os seguintes valores:”.
• Adicionalmente, a planilha anexa demonstra que o valor dos recolhimentos mensais
de IRPJ efetivamente realizados é superior, inclusive, aos valores apresentados no
pedido formulado nestes autos.
• Dessa forma, resta demonstrado que o despacho decisório impugnado se equivocou
na apuração do saldo negativo disponível, pois desconsiderou os demonstrativos e
documentos apresentados pela Manifestante, ignorando, sem qualquer razão, o
montante das retenções informadas pela Manifestante.
• Requer-se seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, a fim de que
sejam integralmente homologadas as compensações pretendidas nestes autos.
• Sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que se apure o valor dos recolhimentos mensais
efetuados pela Manifestante, das retenções suportadas e, consequentemente, do saldo
negativo disponível para compensação.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Para que seja possível o reconhecimento do direito creditório oriundo de saldo negativo
deve haver a liquidez e certeza de seu montante, devidamente demonstrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 14/05/2020, a DRJ/FOR ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

(i)
a fiscalização reconheceu um saldo negativo de R$ 15.952,58 com
estimativas pagas de R$ 50.120,75 enquanto o contribuinte afirma que
o saldo negativo é de R$ 19.483,91 com estimativas pagas no montante
de R$ 53.652,08;
(ii)
verifica-se que a diferença entre as estimativas pagas alegada pelo
contribuinte (R$ 53.652,08) menos o valor das estimativas mensais
calculadas pela fiscalização (R$ 50.120,75) é de R$ 3.531,33, exatamente
o valor da estimativa do mês de maio de 2010 informada pelo
contribuinte (planilha à folha 226);
(iii)
a Manifestante alega que “dessa forma, foi apresentada declaração de
compensação acompanhada de diversos documentos que demonstram
precisamente a origem do crédito de saldo negativo pleiteado,
apresentando, especialmente às fls. 37 a 48, toda a composição do saldo
negativo, contendo os montantes dos lucros apurados, das retenções
suportadas e dos valores recolhidos mensalmente”;
(iv)
em relação à diferença relativa ao mês de maio o contribuinte não traz
aos autos documentação hábil a se verificar a exatidão da estimativa
alegada. A tabela apresentada pela fiscalização não constatou a estimativa
paga pelo contribuinte já que não houve referido recolhimento;
(v)
por fim, conclui que não há condições de verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário em questão. Portanto, o saldo negativo existente e
provado, dotado dos atributos de certeza e liquidez, é tão-somente aquele
já concedido no decisório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 333/338), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR, sob a alegação de que:
(i)
importante seja esclarecido que mensalmente cada SCP, de forma
individualizada, após promover a devida apuração do valor estimado de
IRPJ a ser recolhido pela mesma, depositava o valor calculado devido a
título da citada exação IRPJ na conta corrente da Recorrente, para que
essa pudesse promover o recolhimento dessa obrigação, de forma
consolidada, em um único documento de arrecadação federal – DARF;
(ii)
exatamente assim procedeu a Sleep In Galleria que, conforme se pode
depreender do extrato do Livro Razão, colacionado e anexado a peça
recursal, dito hotel depositou na conta corrente bancária da Recorrente
valores exatamente idênticos àqueles constantes da planilha Controle
sobre IRPJ anexa, também reproduzida aqui e utilizada como base do
crédito que se pretende aproveitar;
(iii)
pela documentação anexa, é possível concluir que a estimativa total a
título de IRPJ referente a essa especifica SPC (Sleep Inn Galleria) resulta
no valor de R$ 54.833,80 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

reais e oitenta centavos), lembrando que os comprovantes de pagamento
do IRPJ anexos refletem o valor total de estimativas mensais devidas por
todas as SCPs das quais a Recorrente era sócia ostensiva, conforme
demonstra a planilha anexa;
(iv)
por fim, conclui que, ainda que tenha o Corpo de Julgadores de 1a
instância sido induzido em erro diante da prestação errônea de
informações por parte da contribuinte, é fato que os documentos que
acompanham essa peça recursal (parte dela já trazida à colação aos autos)
demonstram a correta composição do saldo negativo do IRPJ que se
pretende ver utilizado para a compensação dos créditos, sendo imperativo
seja observado aqui a aplicação do PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL, uma vez que esse princípio determina e orienta que a
Administração Tributária deve sempre decidir e se pautar de acordo com a
realidade dos fatos, tal como se apresentam efetivamente, devendo, para
tanto, agir e diligenciar-se no sentido de suprir as lacunas da matéria de
fato que porventura se apresentem.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
02/09/2020 (e-fl. 330), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/10/2020 (e-
fl. 331), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, no valor original de R$ 19.483,91 (dezenove mil, quatrocentos e
oitenta e três reais e noventa e um centavos), sendo seu detentor a Sociedade em Conta de
Participação (SCP), denominada como “Sleep Inn Galleria”, da qual a Recorrente é sócia
ostensiva.
Conforme consta no Despacho Decisório (e-fl. 255), “embora a DIPJ do período
não demonstre a composição de eventuais saldos negativos apurados por SCP”, a Recorrente
informa que o crédito em análise é composto por estimativas pagas no valor de R$ 53.652,08
(cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).
Confira-se a compreensão contida no Despacho Decisório acerca da questão:
“O recolhimento das estimativas das SCPs é efetuado no CNPJ do sócio ostensivo,
dada a ausência de personalidade jurídica desse tipo de sociedade.
Verifica-se que foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 5993
separadamente das estimativas devidas pelo sócio ostensivo. Tais estimativas foram
declaradas em DCTF sob o código 5993-08, e perfazem um total anual de R$
2.991.031,42 (fls. 231/233).
Na ficha 61A/10 da DIPJ 2011, verifica-se que o declarante é sócio ostensivo de 45
SCPs, sendo necessária a individualização dos recolhimentos relativos a cada SCP,
com base em escrituração contábil.
Após a apuração das estimativas de IRPJ relativas à SCP ora em análise (fls. 236),
conforme documentos contábeis apresentados, levantou-se os seguintes valores:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

Dessa forma, do total das estimativas recolhidas, reconheço a parcela de R$ 50.120,75
referente à SCP ora em análise.
Ante o exposto, concluo pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$
15.952,58 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos),
referente ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2010 da sociedade em conta de
participação acima referida.” (e-fls. 258/259, g.n.)
Tratando especificadamente acerca da temática envolvendo a ausência de
documentação hábil a se verificar a exatidão da estimativa alegada (R$ 3.531,33), a
Delegacia de Julgamento de Fortaleza (“DRJ/FOR”), em apreciação da Manifestação de
Inconformidade, asseverou:
“Verifica-se que a diferença entre as estimativas pagas alegada pelo contribuinte (R$
53.652,08) menos o valor das estimativas mensais calculadas pela fiscalização (R$
50.120,75) é de R$ 3.531,33, exatamente o valor da estimativa do mês de maio de
2010 informada pelo contribuinte (planilha à folha 226).
O Manifestante alega que “dessa forma, foi apresentada declaração de compensação
acompanhada de diversos documentos que demonstram precisamente a origem do
crédito de saldo negativo pleiteado, apresentando, especialmente às fls. 37 a 48, toda a
composição do saldo negativo, contendo os montantes dos lucros apurados, das
retenções suportadas e dos valores recolhidos mensalmente".
Especificamente em relação à diferença relativa ao mês de maio o contribuinte não
traz aos autos documentação hábil a se verificar a exatidão da estimativa alegada.
A tabela apresentada pela fiscalização não constatou a estimativa paga pelo
contribuinte já que não houve referido recolhimento.” (e-fl. 321, g.n.)
Como se vê, é incontroverso que restou a comprovação do pagamento da
estimativa referente ao mês de maio de 2010 no valor de R$ 3.531,33 (três mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e trinta e três centavos).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 339/340), a Recorrente traz aos autos
extrato do Livro Razão, o qual demonstra um depósito em sua conta bancária, denominado
“IRPJ A COMPENSAR 03/2009”em idêntico valor da estimativa referente ao mês de maio de
2010, qual seja, de R$ 3.531,33 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três
centavos). Confira-se:

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas, em nome da verdade material, que é clara decorrência da própria
legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de pagamento de estimativa (R$ 3.531,33), para o fim de
compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em
declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo
que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720921/2013-20

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 379
DF CARF MF
Original